Tribunal: TJDFT
Processo: 0732501-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO VERIFICADOS.

1. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil.

2. A insuficiência patrimonial e a dissolução irregular das atividades empresariais, por si sós, não são causas jurídicas suficientes para autorizar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.